Tribunal: TJPA
Processo: 0802772-57.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802772-57.2019.8.14.0005

APELANTE: FABIANO BERNARDO DA SILVA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: SENHORINHA SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE AVERBAÇAO DE CERTIDAO DE TEMPO DE SERVIÇO. SEGURANÇA CONCEDIDA.APRESENTAÇAO DE CERTIDAO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇAO PARA FINS DE AVERBAÇAO.PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇAO ATRAVÉS DE DOCUMENTO QUE POSSUI FÉ PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1.Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da apelada ter reconhecido seu tempo de serviço através da averbação da certidão de tempo de serviço n. 129/2004 (id. 2935256) emitida pela SEDUC para fins de concessão de aposentadoria.

2. Concessão da segurança pelo magistrado de piso.

3. Corroboro com o entendimento do juiz de 1º grau, visto que a certidão de tempo de serviço apresentada é anterior a Portaria n. 154/08, sendo desarrazoado a exigência de certidão de tempo de contribuição nos moldes da mencionada Portaria.

4. A apelada demonstrou ter preenchido os requisitos para pleitear o pedido de aposentadoria, conforme documentos acostados aos autos, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

5. Recurso de Apelação conhecido e julgado improvido;

6. Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ALTAMIRA - ALTAPREV,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
SENHORINHA SANTOS SILVA,
concedeu a segurança
,
determinando a averbação do tempo de serviço constante na certidão n. 129/2004, bem como a concedeu a aposentadoria integral, a contar da data do requerimento administrativo.

Em resumo, na exordial, a patrona da apelada arguiu que a mesma “presta serviços públicos para o município de Altamira – PA desde 1981, no cargo de professora, antes mesmo da municipalização do ensino que ocorreu somente em 1998”.

Destaca que antes do ano de 1998, o vínculo da apelada era com o Estado do Pará e que o efetivo exercício do cargo foi exclusivamente para o Município de Altamira.

Afirma que após a aprovação em concurso público, a apelada foi nomeada pelo chefe do poder executivo municipal para exercer o cargo de professora nível I.

Alega que na data de 12.04.18, a apelada pleiteou aposentadoria por idade e contribuição junto à Altaprev, sendo indeferido o pedido.

Dessa forma, pleiteou liminarmente o julgamento do recurso administrativo, para que fosse considerado o tempo de serviço disposto na CTS emitida pela Secretarial Estadual de Educação, para fins de cômputo do tempo de contribuição anteriores ao ano de 1998, bem como pleiteou a concessão da segurança para que fosse deferido o pedido de aposentadoria por idade e tempo de contribuição.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada, concedendo a segurança em favor da recorrida (id. 2935473) nos seguintes termos:

3.DISPOSITIVO
Pelo exposto, com fulcro na fundamentação supra e no parecer ministerial (ID n° 14915030 - fls. 01/03),
CONCEDO A SEGURANCA
, determinando a autoridade coatora a imediata averbação do tempo de serviço constante na Certidão de Tempo de Serviço n° 129/2004 (ID n° 11639159 – fls. 01/02), com a consequente concessão da aposentadoria integral (por idade e tempo de serviço) da impetrante
SENHORINHA SANTOS SILVA
a contar da data do requerimento administrativo junto a Autarquia Municipal ALTRAPREV, caso preenchidos os demais requisitos.

Sem custas. Sem honorários (Sumulas 105 STJ e 512 STF).
Não havendo inlerposicao de recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal em vista da obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição inerente ao
writ
(art. 14 § 1° da Lei n° 12.016 de 7 de Agosto de 2009).

Inconformado, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Altamira – ALTAPREV interpôs Recurso de Apelaço.

Nas razões recursais (id. 2935480), o patrono da apelante sustentou que “nos casos de averbação em outro Regime Próprio, que é o caso em apresso, é necessária a expedição de certidão de tempo de contribuição por parte do Regime anterior reconhecendo esse tempo de serviço como tempo de contribuição, nos termos apregoados pela Emenda Constitucional n. 20/98”.

Ademais, alegou ser necessário a realização de compensação financeira entre regimes previdenciários para evitar a realização de despesas superiores à contribuição.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo improvimento (id. 2935485).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de id. 2937046, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Às fls. 2962890, a apelada apresentou embargos de declaração, alegando omissão na decisão que recebeu o recurso de apelação no duplo efeito, em virtude do benefício previdenciário possuir natureza alimentar.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 2974381).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da apelada ter reconhecido seu tempo de serviço através da averbação da certidão de tempo de serviço n. 129/2004 (id. 2935256) emitida pela SEDUC para fins de concessão de aposentadoria.

Verifica-se que a apelada pleiteou administrativamente sua aposentadoria, pedido este indeferido conforme (id. 2935423) constante nos autos.

Constata-se que a apelada foi contratada pelo Estado do Pará, em 04.06.81 para exercer a função de professor Ref. IV, lotada na EE. Deodoro da Fonseca no Município de Altamira, permanecendo nesta condição até o ano de 1984, quando foi nomeada para exercer como serviços temporários a função de escrevente datilógrafo, permanecendo nesta condição até o dia 01.04.98, quando foi nomeada no cargo de professor nível I (id. 2935257-pág. 1).

Ademais, verifica-se que a certidão de tempo de serviço de fls. (id. 2935255-pág. 1), emitida pela Prefeitura Municipal de Altamira, atesta que a apelada exerceu, também, cargo de professora I, pelo período de 08.05.1985 a 30.03.1998, possuindo 10 (dez) anos e 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de tempo efetivo prestado.

No caso, o juiz de piso concedeu a segurança à apelada, sob o fundamento de que “
não se afigura razoável sequer consentâneo aos preceitos legais que o processo de aposentação da servidora (impetrante) seja procrastinado única e exclusivamente por entraves administrativos, na medida em que a negativa do seu pedido de aposentadoria integral, pela recusa da CTS apresentada deve-se, única e exclusivamente, a um requisito formal, exigência da Certidão de Tempo de Contribuição, sequer impugnando as informações ou o conteúdo documentado.”

Em seguida afirma ser “imperativa a averbação do tempo de serviço já exercido pela servidora/impetrante junto ao ente estadual, com a consequente concessão de aposentadoria integral por idade e serviço a contar da data do requerimento, uma vez constatado que a certidão expedida pela SEDUC/PA e anterior a vigência da Portaria no 154 de 2008, revelando-se ilegal a sua não aceitação pela autoridade coatora.”

Em contrapartida, o apelante aduz ser necessário a apresentação de certidão de tempo de contribuição para possibilitar a averbação a regime distinto para fins de aposentadoria, para que haja inclusive a compensação financeira entre tais regimes.

Analisando o feito, corroboro com o entendimento do juiz de 1º grau, visto que a certidão de tempo de serviço n. 129/04, emitida pela SEDUC, (id.
2935256 - Pag. 1) é anterior a Portaria n. 154/08, sendo desarrazoado a exigência de certidão de tempo de contribuição nos moldes da mencionada Portaria, devendo ser aceita a certidão de tempo de serviço apresentada para fim almejado.

Sobre o assunto, colaciono julgados em casos semelhantes:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM FACE DO SERVIÇO PRESTADO EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO E A OUTROS REGIMES DE PREVIDÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE AVERBAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OUTRO ENTE FEDERADO, POR MEIO DE DECLARAÇÃO, SUFICIENTE PARA COMPROVAR O TEMPO SERVIÇO E DE CONTRIBUIÇÃO, NOTADAMENTE PORQUE SUBMETIDA NO PERÍODO, AO REGIME ESTATUTÁRIO, ALÉM DE SUA VINCULAÇÃO AO EXTINTO IPESC. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA EM REEXAME CONFIRMADA. Mutatis mutandis: "Comprovado o recolhimento de contribuição previdenciária e o exercício de atividade laborativa, o servidor têm direito à averbação para fins de efeito da aposentadoria, pois"é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que normas locais não podem condicionar o direito à contagem recíproca do tempo de serviço prestado em regimes jurídicos diferentes para efeito de aposentadoria, conforme assegurado no art. 201, § 9º, da CF/88"(STF, AI n. 386496/PR, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26-4-11). [...]."

(TJ-SC - AC: 20120168581 São Bento do Sul 2012.016858-1, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 20/10/2015, Primeira Câmara de Direito Público)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SUSPENSÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - EXPEDIÇÃO PELA SEPLAG - ANTERIORIDADE À PORTARIA Nº 154/2008 - VALIDADE - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Não há falar em litispendência (art.
265
, IV, a, do
CPC
) se não há dependência entre as causas, as quais envolvem relações jurídicas diversas e que se ferem entre partes diferentes. - Somente são exigidas as formalidades da Portaria 154/2008 em relação às certidões de tempo de serviço expedidas posteriormente ao seu advento, restando ilegal a negativa do Município de Belo Horizonte em aceitar aquelas que são anteriores, haja vista a irretroatividade que governa todo ato normativo." (AC n.º 1.0024.09.664979-3/002, 7ª CCív/TJMG, rel. Des. Belizário de Lacerda, DJ 29/6/2012).

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - PREJUDICIAL EXTERNA NÃO EVIDENCIADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - REJEIÇÃO - CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EMITIDA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - DÚVIDA CRIADA PELO MUNICÍPIO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO QUE EMITE O DOCUMENTO - AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DO TEOR DOS DADOS LANÇADOS - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de dúvida levantada pelo Município que envolver exclusivamente a legitimidade do órgão estadual que emitiu, num determinado período, certidões de tempo de serviço, sem questionamento do teor do documento, descabida a suspensão do processo. É assegurado à servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, a contagem do tempo de serviço prestado ao Estado de Minas Gerais mediante apresentação de certidão da SEPLAG, expedida anteriormente à vigência da Portaria nº 154/2008, revelando-se ilegal a sua não aceitação pelo Município de Belo Horizonte." (AC n.º 1.0024.10.113426-0/002, 6.ª CCív/TJMG, rel. Des. Edilson Fernandes, DJ 13/9/2011).

PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. COMPROVAÇÃO. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EXPEDIDA POR PREFEITURA MUNICIPAL. PROVA MATERIAL PLENA. PREQUESTIONAMENTO. 1. A certidão de tempo de serviço emitida por ente público constitui prova material plena do tempo de serviço, na medida em que se trata de documento público que goza de presunção de legitimidade e veracidade. Precedentes. (AC 0000415-56.2008.4.01.4100 / RO, Rel. JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO SOARES PINTO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 10/12/2015) 2. No caso em exame, a apelada apresentou prova material plena, consistente na declaração de tempo de serviço emitida pela Prefeitura Municipal de Acorizal (fl. 13), certidão de tempo de serviço (fl. 14), recibo de pagamento (fl. 15) e contracheques de diversos meses de 1995 a 1997 (fls. 16/23). 3. Desnecessária a referência expressa do dispositivo normativo enfrentado, para fins de prequestionamento, bastando que a matéria tenha sido debatida e apreciada pelo Tribunal, conforme precedentes do STJ. 4. Apelação do INSS não provida.

(TRF-1 - AC: 00001269720104013601, Relator: JUIZ FEDERAL AILTON SCHRAMM DE ROCHA, Data de Julgamento: 03/02/2016, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 23/02/2016)

Desse modo, não entendo que seja viável a exigência de certidão de tempo de contribuição para computação de tempo de serviço para fins de aposentadoria, visto que, a apelada comprovou administrativamente o tempo de serviço prestado: período de 04.06/81 a 29.02.84, 01.10.90 a 31.03.98 (id. 2935256), ratificada pela certidão de tempo de serviço emitida pela Prefeitura Municipal de Altamira em 20.10.17, ao período compreendido entre 08.05.85 e 30.03.98. (2935255-pág. 1).

Ressalto que, embora a apelante alegue que a apelada não alcançou o tempo necessário para concessão de aposentadoria (id. 3178757), visto que no período de 1990 a 1998 exerceu o cargo de escrevente/datilógrafo e não o cargo de professora, referida alegação não merece prosperar, em virtude da existência da certidão de tempo de serviço emitida pela Prefeitura Municipal de Altamira em 20.10.17, que atesta o exercício do magistério no período compreendido entre 08.05.85 e 30.03.98. (2935255-pág. 1).

Desse modo, como referido documento possui fé pública, deve ser considerado para a finalidade almejada, isto é, o tempo contido deve ser computado para fins de aposentadoria.

Desta forma, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos.

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Embargos de Declaração prejudicados.

Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/02/2022